Tribunal: TJMT
Processo: 1029148-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. LIMITES DO ART. 528, §7o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado por Denilson dos Santos Manoel em favor de Alexandre Luiz Cordeiro contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que decretou a prisão civil do paciente em cumprimento de sentença de alimentos, abrangendo parcelas vencidas desde janeiro de 2022 até maio de 2025, além das vincendas. A defesa alegou ilegalidade da ordem prisional por extrapolação dos limites legais e apontou a absoluta impossibilidade financeira do paciente, que estaria desempregado e em situação de vulnerabilidade. Requereu a suspensão da ordem de prisão e, no mérito, a cassação da decisão ou a conversão do rito para expropriatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão civil por dívida de alimentos extrapolou os limites legais do art. 528, §7o, do CPC; (ii) estabelecer se a alegada impossibilidade financeira do paciente afasta a legitimidade da prisão civil decretada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 528, §7o, do CPC, e a Súmula 309 do STJ autorizam a prisão civil apenas para as três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, não se admitindo a inclusão de períodos mais amplos.
A autoridade coatora promoveu readequação da decisão inicial, delimitando a prisão civil às parcelas sob o rito da coerção pessoal (julho a setembro de 2023) e às vencidas no curso do processo, o que afasta a alegada ilegalidade.
A mera alegação de desemprego não comprova a absoluta impossibilidade de pagamento, sendo necessário demonstrar por provas cabais a incapacidade financeira, o que não ocorreu nos autos.
O entendimento jurisprudencial dominante considera suficiente o inadimplemento de parcela atual, quando não justificado de forma idônea, para legitimar a prisão civil do devedor de alimentos.
A omissão do paciente em adotar medidas alternativas, como o pagamento parcial ou a propositura de ação revisional, reforça o caráter voluntário e inescusável do inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A readequação da decisão judicial que limita a prisão civil às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas no curso do processo afasta a ilegalidade inicialmente apontada.
A alegação genérica de desemprego não afasta, por si só, a legitimidade da prisão civil por dívida alimentar, quando não comprovada a absoluta impossibilidade de pagamento.
A inércia prolongada do devedor, sem qualquer tentativa de pagamento ou revisão judicial da obrigação alimentar, caracteriza inadimplemento voluntário e inescusável, apto a justificar a prisão civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 189454/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.04.2024.
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029148-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENILSON DOS SANTOS MANOEL - CPF: 408.067.232-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIZ CORDEIRO - CPF: 781.474.841-00 (PACIENTE), 2o Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT (COATOR), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. D. C. - CPF: 054.647.441-18 (TERCEIRO INTERESSADO), C. L. D. C. - CPF: 070.807.321-23 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA DIAS DE SOUZA - CPF: 866.243.262-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. LIMITES DO ART. 528, §7o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado por
Denilson
dos Santos Manoel em favor de Alexandre Luiz Cordeiro contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que decretou a prisão civil do paciente em cumprimento de sentença de alimentos, abrangendo parcelas vencidas desde janeiro de 2022 até maio de 2025, além das vincendas. A defesa alegou ilegalidade da ordem prisional por extrapolação dos limites legais e apontou a absoluta impossibilidade financeira do paciente, que estaria desempregado e em situação de vulnerabilidade. Requereu a suspensão da ordem de prisão e, no mérito, a cassação da decisão ou a conversão do rito para expropriatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão civil por dívida de alimentos extrapolou os limites legais do art. 528, §7o, do CPC; (
ii
) estabelecer se a alegada impossibilidade financeira do paciente afasta a legitimidade da prisão civil decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 528, §7o, do CPC, e a Súmula 309 do STJ autorizam a prisão civil apenas para as três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, não se admitindo a inclusão de períodos mais amplos.

A autoridade coatora promoveu readequação da decisão inicial, delimitando a prisão civil às parcelas sob o rito da coerção pessoal (julho a setembro de 2023) e às vencidas no curso do processo, o que afasta a alegada ilegalidade.

A mera alegação de desemprego não comprova a absoluta impossibilidade de pagamento, sendo necessário demonstrar por provas cabais a incapacidade financeira, o que não ocorreu nos autos.

O entendimento jurisprudencial dominante considera suficiente o inadimplemento de parcela atual, quando não justificado de forma idônea, para legitimar a prisão civil do devedor de alimentos.

A omissão do paciente em adotar medidas alternativas, como o pagamento parcial ou a propositura de ação revisional, reforça o caráter voluntário e inescusável do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A readequação da decisão judicial que limita a prisão civil às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas no curso do processo afasta a ilegalidade inicialmente apontada.

A alegação genérica de desemprego não afasta, por si só, a legitimidade da prisão civil por dívida alimentar, quando não comprovada a absoluta impossibilidade de pagamento.

A inércia prolongada do devedor, sem qualquer tentativa de pagamento ou revisão judicial da obrigação alimentar, caracteriza inadimplemento voluntário e inescusável, apto a justificar a prisão civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 189454/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.03.2024,
DJe
18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

HC 1029148-85.2025.8.11.0000

Impetrante: DENILSON DOS SANTOS MANOEL.

Paciente: ALEXANDRE LUIZ CORDEIRO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por DENILSON DOS SANTOS MANOEL em favor de ALEXANDRE LUIZ CORDEIRO contra ato do JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM/MT, que decretou a prisão civil do paciente nos autos do Cumprimento de Sentença no 1004824-35.2023.8.11.0086.

O impetrante alega, em síntese, que a decisão impugnada extrapolou os limites legais da prisão civil ao abranger parcelas vencidas desde janeiro de 2022 até maio de 2025, além das vincendas, violando o disposto no art. 528, §7o do CPC, que limita a medida às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às que se vencerem no curso do processo.

Sustenta ainda que a medida tem caráter punitivo e não coercitivo, diante da impossibilidade absoluta do paciente, que estaria desempregado e em situação de vulnerabilidade, impossibilitado de arcar com os valores cobrados.

Requereu, liminarmente, a suspensão imediata da ordem de prisão e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para cassar a decisão que decretou a prisão civil ou, subsidiariamente, determinar o prosseguimento da execução pelo rito expropriatório.

A liminar foi indeferida (ID 310408867)
.

A autoridade coatora prestou informações (ID 312384949), esclarecendo que o cumprimento de sentença tramita de forma unificada (expropriação e coerção pessoal), sendo as parcelas de janeiro/2022 a junho/2023 cobradas sob o rito da expropriação, e as de julho/2023 a setembro/2023, sob o rito da coerção pessoal. Informou ainda que, após a decisão que decretou a prisão civil do executado, foi proferida nova decisão readequando a anterior para consignar que a prisão civil se refere apenas às parcelas sob o rito da coerção pessoal (julho/2023 a setembro/2023), além das parcelas vencidas no decorrer do processo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 313263858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia reside em saber se o paciente, preso civilmente por dívida de alimentos, faz jus à concessão da ordem de habeas corpus
.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão civil por dívida de alimentos é medida excepcional prevista no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 5o, LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel."

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no art. 528, §7o, que:

"§7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

Nesse mesmo sentido, a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça:

"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três
prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

No caso em análise, embora a decisão inicial (ID 193391857) tenha incluído no decreto prisional parcelas vencidas desde janeiro de 2022, as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 312384949) esclarecem que houve readequação da decisão para consignar que a prisão civil se refere apenas às parcelas sob o rito da coerção pessoal (julho/2023 a setembro/2023), além das parcelas vencidas no decorrer do processo.

Essa readequação demonstra que o juízo de origem corrigiu o equívoco inicialmente cometido, adequando o decreto prisional aos limites estabelecidos pelo art. 528, §7o do CPC e pela Súmula 309 do STJ, o que afasta a alegação de ilegalidade.

Quanto à alegação de impossibilidade financeira do paciente, verifica-se que não foram apresentadas provas cabais que demonstrem a absoluta impossibilidade de pagamento das prestações alimentícias, não sendo suficiente a mera alegação de desemprego, especialmente considerando que o paciente poderia ter efetuado pagamentos parciais ou buscado a revisão do valor dos alimentos, o que não ocorreu.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o inadimplemento de uma única prestação alimentar atualizada já autoriza a prisão civil, sendo irrelevante a alegação de impossibilidade financeira quando não comprovada de forma cabal nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INESCUSÁVEL. VALORES
ELEVADOS.
PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO.
REQUISITOS.
PARCELAS REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E VINCENDAS. SÚMULA No 309/STJ. 1.
Sendo incontroverso que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas
referem-se
às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos (Súmula 309/STJ
).
2. Hipótese em que o devedor celebrou dois acordos para o pagamento da dívida alimentar, não os cumpriu e somente ajuizou a ação revisional após decorridos onze anos de descumprimento da obrigação alimentar e quando já expedido o mandado de prisão, circunstâncias que evidenciam o caráter voluntário e inescusável do inadimplemento e a adoção de manobra destinada a evitar a prisão e o pagamento integral do débito. 3. Recurso ordinário a que se nega
provimento.

(STJ - RHC: 189454 MG 2023/0392999-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

Ademais, conforme se extrai dos autos, durante todo o lapso temporal de mais de dois anos, o executado manteve-se absolutamente inerte, deixando de adimplir qualquer valor, ainda que parcial, para contribuir com a subsistência dos menores, transferindo integralmente tal encargo à genitora.

Assim, t
endo em vista que é incontroverso o inadimplemento das prestações alimentares pelo paciente e que os valores cobrados correspondem às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda, bem como às que se venceram no curso do processo, restam preenchidos os pressupostos para a decretação da prisão civil do devedor de alimentos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025